Tribunal: CARF
Processo: 13738.001516/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001516/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/05/2003
DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os
documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
Constitui infração ao artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 225, IV do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3048/99), apresentar GFIP em
desconformidade com a especificações previstas no Manual de Orientação da
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001516/2007-83
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001516/2007-83

Notificação de lançamento
Trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.136.050-1) lavrado contra a
empresa , por descumprimento ao artigo 32, IV, da Lei 8.212/91, c/c artigo 225 do Regulamento
da Previdência Social – RPS (Decreto 3048/99) pela apresentação das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e da Previdência Social (GFIP) em desconformidade com o Manual de
Orientação.

Tal autuação gerou lançamento penalidade imposta no valor de R$1.195,13
calculada de acordo com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91/91 e 283, §3° do RPS,
correspondente ao valor mínimo.

Impugnação

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, nos seguintes termos:

5. Notificada por via postal do Auto de Infração em 26/12/2007 (fl. 58), a interessada
apresentou impugnação em 25/01/2008, de fls.63/66, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. Contesta o Auto de Infração, segundo ela com lavrado com base na entrega da
GFIP em versão equivocada, afirmando a Autuada que a legislação brasileira tem se
tornado bastante complexa, sendo difícil o seu cumprimento sem o cometimento de
equívocos. Afirma que os arquivos objeto da autuação fiscal foram regularmente
entregues e validados pelo agente receptor, sendo inclusive emitida pela Caixa
Econômica Federal - CEF o Certificado de Regularidade do FGTS. Assim, não é
justificável que a CEF recepcione os arquivos em versão desatualizada.
5.2. Acrescenta que não houve dolo, informações distorcidas ou má-fé na conduta,
tendo o contribuinte cumprido a obrigação determinada no inciso IV do artigo 32 da Lei
8.212/91. Acrescente-se a isto o fato de não terem restado configuradas circunstâncias
agravantes.
5.3. Alega que é cada vez mais difícil atender a todas as solicitações da Fazenda Pública
sem chance de cometer equívocos, afirmando a insensatez dos gestores fazendários e a
inobservância dos princípios constitucionais.
5.4. Requer o acolhimento da Impugnação e a improcedência do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 13a Turma da DRJ/RJOI que, por unanimidade,
em 17/12/2008, no acórdão 12-22.275, às e-fls. 179 a 187, julgou a impugnação improcedente

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
195 a 247, afirmando, em síntese que:

 a legislação tributária brasileira vem, ao longo do tempo, se tornando
extremamente complexa, instável e insegura e seu cumprimento tem se
tornando cada vez mais difícil, oneroso e ininteligível, pois além de
apurar e pagar a infinidade de tributos e contribuições, nos prazos mais
variados, aos contribuintes vêm também sendo imputado a obrigação,
quer por meios eletrônicos ou por qualquer outra forma, de alimentar as
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001516/2007-83

bases de dados da Fazenda Pública, sem qualquer chance de cometer
equívocos, próprios até da natureza humana;
 não houve má-fé, nem dolo, nem informações distorcidas, e muito
menos fraude, bem como, tampouco prejuízo ao erário. Apenas e tão
somente os dados foram transmitidos em versão anterior do programa
da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, vale dizer, Autarquia Federal
responsável pela recepção e validação dos arquivos digitais enviados
regularmente;
 o art. 61 da Lei no 9.430/96, por meio de seu parágrafo segundo,
informa que a multa moratória a ser aplicada não pode ser superior a
20% sobre o valor do débito. Note-se, portanto, que a alteração
patrocinada
pela
Medida
Provisória
n°
449/2008
reduziu
significativamente algumas das multas aplicadas pelo INSS, isto é,
todas aquelas que foram aplicadas em valores superiores a 20%;
 que seja o presente feito transformado em diligência e os autos
remetidos â Delegacia da Receita Federal do Brasil para nova apuração
do valor da multa a ser aplicada, em conformidade com inciso II do
artigo 32-A da Lei 8212/91 e artigo 106 da Lei 5172/66, vindo a incidir
a penalidade menos severa ao contribuinte;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/02/2009, e-fls. 191, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/02/2009, e-fls. 195, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.136.050-1)
lavrado contra a empresa, por descumprimento ao artigo 32, IV, da Lei 8.212/91, c/c artigo 225
do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3048/99) pela apresentação das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e da Previdência Social (GFIP) em desconformidade com o
Manual de Orientação.
Primeiramente, para fins de delimitação da lide, não conheço das alegações
quanto a aplicação da multa moratória e aplicação da multa mais benéfica, vez que matérias não
impugnadas, tratando-se de inovações recursais portanto preclusas.
Da diligência

Como versa o artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência é instrumento posto
a autoridade julgadora quando entender necessário:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001516/2007-83

O ônus da prova de apresentar documentos solicitados pela fiscalização é do
contribuinte e a diligência não supre o dever do contribuinte assim proceder. Logo, o pedido de
diligência não deve prosperar.

Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001516/2007-83

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32,
IV, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sob as penas da legislação:

Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.

Quanto as alegações sobre o caráter confiscatório da multa
(inconstitucionalidades), aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital